Tribunal: TJBA
Processo: 0500321-67.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500321-67.2016.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE SOUZA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE.
AFASTADA

A
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E DO MUNICÍPIO DE VALENÇA
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA.
DECISÃO
PARCIALMENTE ALTERADA
PELO COLEGIADO
PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE VALENÇA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.00
2 DO STF.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO.
POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO
REFORMADO
APENAS EM RELAÇÃO
AO AFASTAMENTO
D
A
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
SENTENÇA
REFORMADA.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Tese de repercussão geral:

1
.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

3. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão

C
ível

nº
8000023-91.2016.8.05.0110
, tendo como Apelante
,
VALDELICE SOUZA DE JESUS
,

e Apelad
o
,
ESTADO DA BAHIA
E MUNICÍPIO DE VALENÇA
.

A
cor
dam os Desembargadores integrantes desta
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia
, à unanimidade, em

exercer
o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO para
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
À A
PELAÇÃO CÍVEL
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 20
23
.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça